Tribunal: STF
Processo: HC 226965
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho e outro em favor de Roberto Carlos Souza Filho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 813.276/BA. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Roberto Carlos Souza Filho em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Recurso em Sentido Estrito 8000115- 44.2023.8.05.0039). 



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 146, e 148, § 1º, I, todos do Código Penal. 



    O Juízo local recebeu a denúncia e indeferiu o requerimento de prisão preventiva. 



    O recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público foi provido para decretar a prisão preventiva do paciente. 



    O impetrantes sustentam: a) "não há fundamentação idônea, capaz de demonstrar de modo concreto por quais razões a liberdade do Paciente ofereceria risco, assim como, análise quanto à demonstração do não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão" (e-STJ fl. 10); b) "após a fixação das medidas protetivas de urgência nos autos do processo nº 8006886-72.2022.8.05.0039, [...] não houve qualquer registro de descumprimento, o que evidencia a ausência de risco real e atual para a integridade física e psíquica da vítima e da sua família" (e-STJ fl. 13); e c) "apesar do Paciente ter declinado seu endereço, não houve qualquer tentativa de localização presencialmente, o que torna temerária a manutenção da decisão" (e-STJ fl. 17) 



    Requerem, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente.” (eDOC 8)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 129, § 9º, 146, e 148, § 1º, I, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. (p. 5)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 3-4)



    Aduzem que não haveria contemporaneidade entre os fatos indicados e a decisão que acolheu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. (p. 11-12) 



    Declaram que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 15) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão do paciente seja revogada e que seja expedido o contramandado de prisão em favor do paciente. (p. 24)



    O ato coator foi publicado em 11.4.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental. 



    Transcrevo, porque oportuno, trechos dos fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Conheço do recurso por ser tempestivo e por estar presentes os pressupostos de admissibilidade. (...) (p. 7)



    Na hipótese fática, apesar de reconhecer a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a decisão impugnada indeferiu o pleito de prisão preventiva do parquet, ao fundamento de ausência de contemporaneidade dos fatos, assim como, diante da falta de notícia acerca do descumprimento das medidas protetivas pelo acusado. (p. 9)



    No caso concreto, o Recorrido é suspeito de ter praticado o crime tipificado no art. 148, §1º, I, no art. 129, §9º e no art. 146, c/c o art. 69, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 7º, inciso IV da Lei nº 11.340/06), por fatos ocorridos entre os meses de janeiro e fevereiro de 2022, contra sua ex-companheira e familiares. 



    Depreende-se dos autos de origem, ação penal nº 8019395-35.2022.805.0039, que a recente separação do casal, por iniciativa da ofendida, tem enfrentado a agressiva oposição do agente. As ameaças foram praticadas mediante o uso de arma e concurso de pessoas, com sinais de comportamento perigosamente obsessivo, incapaz de assimilar a vontade da vítima de romper o relacionamento, ameaçando-a como forma de fazer impor a sua vontade afetiva sobre a dela. 



    Verifica-se que, em razão das constantes investidas e ameaças do denunciado, a ofendida foi obrigada a mudar de estado. Inobstante isso, o agressor conseguiu encontrá-la, contra ela perpetrando novas intimidações, agora sob ameaça à integridade física e liberdade de sua prima, de prenome Paula. 



    Extrai-se dos autos que a vítima foi obrigada a retornar à cidade de Camaçari, como exigência para liberação de sua parente. Contudo, a investida do acusado não logrou êxito, porque a vítima desembarcou no aeroporto de Salvador acompanhada de policiais. Ao perceber a movimentação, Roberto fugiu para não ser preso em flagrante, permanecendo em local incerto e não sabido até a presente data. A prima de Alana foi encontrada pelos policiais no cativeiro, após o celular do acusado ter sido rastreado.(ID 324738290). 



    Alana mais uma vez foi obrigada a se esconder do agressor em local não divulgado pelo seu padrasto, diante do fundado temor de prejudicar a segurança familiar, mormente porque o genitor do denunciado é sargento da polícia militar, possuindo grande influência na região de Camaçari. 



    O conjunto de elementos evidenciados nos autos apresenta-se, desta forma, como indicador de maior risco de aumento na intensidade e gravidade dos atos de violência intrafamiliar e na propensão à reincidência, e fornece dados para identificar e estimar a margem de perigosidade do acusado. (p. 10)



    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade do Recorrido deixa latente a falsa noção da impunidade, servindo de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo.



    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações foram iniciadas em janeiro de 2022. Ademais, há diligências pendentes, requeridas pelo Ministério Público, que restaram comprometidas diante do fundado temor da vítima e de seus familiares de se apresentarem à autoridade policial, uma vez que o agressor encontra-se na condição de foragido, sendo seu pai pessoa influente na comunidade (ID 324738289 – pág.6). 



    Aliás, o que deve ser considerado, à luz do citado requisito, é a persistência da gravidade da conduta e dos fatos demonstrados por meio de dados concretos, a denotar que somente a segregação cautelar, como ultima ratio, é capaz de estancar "o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", nos termos da última parte do art. 312 do CPP, critérios esses presentes no caso em exame. (...) (p. 11)



    Ademais, no caso em tela, o denunciado, apesar de intimado (por telefone) da decisão que fixou medidas protetivas em favor da vítima, se negou a fornecer seu endereço atual ao oficial de justiça (certidão de ID 186069116, dos autos de origem). 



    Frise-se, outrossim, que a afirmação de que o acusado não apresenta risco concreto à ofendida e a sua família por não ter, “supostamente”, descumprido as medidas protetivas fixadas pelo Juízo, deve ser recebida com reservas, uma vez que “Alana e sua genitora tiveram que mudar de Estado para se verem protegidas e seu pai continua a ser perseguido no município de Camaçari.” (Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 41254557 – pág. 6) 



    Neste contexto, tenho que a liberdade do denunciado coloca em risco a segurança social, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. (p. 12)” (eDOC 2)



    Ou seja, a ofendida, em razão das várias ameaças do paciente, foi obrigada a mudar de estado e se esconder do agressor.



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na manutenção da ordem pública, uma vez que ele estava ameaçando sua ex-companheira e familiares, essas ameaças foram praticadas mediante o uso de arma e concurso de pessoas. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Além disso, menciono que a jurisprudência desta Corte assentou que a prisão preventiva não perde a contemporaneidade pelo simples transcurso do tempo, devendo-se considerar se as razões que motivaram sua adoção ainda persistem. 



    Nesse sentido, confira-se: 



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 189.194, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO”. (HC 208.205 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022) 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente